Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. MEDIDA QUE SE IMPÕE.

I – A absolvição do réu pela prática do crime de receptação é medida que se impõe quando o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar que o agente em proveito próprio, adquiriu ou recebeu o bem sabendo de sua origem ilícita.

II – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida necessária, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

III – Recurso conhecido e provido.